Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-30.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão em obrigar a ré a efetuar a transferência do financiamento do imóvel – "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Transferência de Direitos e Obrigações" sem anuência da CDHU, credora do contrato principal – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de validade do contrato de gaveta – Descabimento – Existência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão em obrigar a ré a efetuar a transferência do financiamento do imóvel – "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Transferência de Direitos e Obrigações" sem anuência da CDHU, credora do contrato principal – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de validade do contrato de gaveta – Descabimento – Existência de cláusula contratual que exige a anuência da CDHU, quando da cessão do contrato, a qual não foi observada - Inteligência do artigo 3o do Decreto no 51.241/2006, que regulamentou a Lei Estadual no 12.276/2006 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000759-30.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante DIRCE
REGAZOLI DA ORA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CDHU - COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-30.2020.8.26.0168 -E
2
APELAÇÃO No 1000759-30.2020.8.26.0168
APELANTE: DIRCE REGASOLI DA ORA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU.
JUÍZA: ALINE TABUCHI DA SILVA
VOTO No 22.705
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer Pretensão
em obrigar a ré a efetuar a transferência do financiamento
do imóvel
“Contrato Particular de Compromisso de
Compra e Venda, Transferência de Direitos e Obrigações”
sem anuência da CDHU, credora do contrato principal
Sentença de improcedência Inconformismo Alegação de
validade do contrato de gaveta
Descabimento

Existência de cláusula contratual que exige a anuência da
CDHU, quando da cessão do contrato, a qual não foi
observada - Inteligência do artigo 3o do Decreto no
51.241/2006, que regulamentou a Lei Estadual no
12.276/2006 - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Dracena, em Ação de Obrigação
de Fazer proposta por DIRCE REGASOLI DA ORA contra COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CDHU, que julgou improcedente a ação, condenando a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os benefícios da gratuidade
de justiça.

Apela a autora, pugnando pela procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-30.2020.8.26.0168 -E
3
ação, alegando, para tanto, que é cessionária dos direitos possessórios sobre o imóvel
descrito na inicial há mais de uma década, período no qual adimpliu todos os
encargos que recaem sobre o mesmo, inclusive as prestações mensais, razão pela
qual faz jus à transferência formal do financiamento concedido aos mutuários
originários, a fim de regularizar a situação de fato para todos os fins de direito.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Pretende a autora, através da presente demanda,
obrigar a ré, CDHU, a transferir a titularidade do financiamento imobiliário
concedido originariamente a Diana Domiciano de Souza Soares e Raimundo
Edilberto Soares, sob a alegação de figurar como cessionária dos direitos sobre o
referido bem imóvel.
Sem razão, contudo.
Isto porque, em se tratando de contrato firmado
com a CDHU, a matéria aqui posta está disciplinada pela Lei Estadual no
12.276/2006, regulamentada pelo Decreto no 51.241/2006, que prevê no seu artigo 3o,
in verbis: “A alienação do imóvel tratada neste decreto somente poderá ser
formalizada após expressa anuência da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU e observância das
disposições da Lei Federal no 8.004, de 14 de março de 1990, da Lei Estadual no
6.556, de 30 de novembro de 1989, e das diretrizes, normas, critérios e
procedimentos e editados no âmbito da empresa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-30.2020.8.26.0168 -E
4
Não bastasse a expressa disposição legal acima
transcrita, há também expressa disposição contratual acerca da proibição da
transferência ou cessão dos direitos do imóvel a terceiros, sem anuência expressa e
escrita da promitente vendedora, CDHU
Assim, diante da inobservância das disposições
legais e contratuais a respeito do tema, tendo em vista a ausência de anuência
expressa da promitente vendedora, a cessão do contrato é, diante da CDHU, ineficaz,
não produzindo qualquer efeito jurídico, do que decorre a improcedência da ação.
A propósito:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contrato de
cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel -
Financiamento imobiliário obtido com a CDHU
Autor
que objetiva compelir a ré a regularizar a transferência
do financiamento - Cessão do contrato sem a anuência da
promitente vendedora - Imóvel cedido a terceiros em
afronta a expressa vedação contratual - Ocupante que
não demonstrou preencher os requisitos para a
regularização do “contrato de gaveta” - Inobservância
dos requisitos da Lei Estadual no 12.276/06 e do Decreto
Estadual no 51.241/06 - Ação improcedente RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
no
0003546-
92.2009.8.26.0246, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ALEXANDRE MARCONDES, j., 28/01/2014).
“Compromisso de venda e compra Autores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-30.2020.8.26.0168 -E
5
celebraram instrumento particular com compromissários
compradores originários, visando à cessão do contrato de
financiamento por eles celebrado com a CDHU -
Pretensão de reconhecimento da validade de referida
cessão de contrato, condenando-se a ré CDHU a realizar a
transferência
do
financiamento
aos
autores

Inviabilidade - Existência de cláusula contratual que
exigia a anuência da ré quando da cessão do contrato, a
qual não foi observada - Situação, por outro lado, não
abarcada pela norma constante do artigo 20 da Lei n
10.150/2000,
que
possibilitava a
regularização
de
contratos cedidos sem a anuência do agente financeiro até
1996 - Contrato cedido em 1997 - Reconhecimento da
improcedência da ação, com inversão dos ônus da
sucumbência. - Dá-se provimento ao recurso.” (TJSP,
Apelação no 0001591-56.2009.8.26.0430, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. CHRISTINE SANTINI, j.,
25/02/2014).
Em suma, como se percebe, a outra decisão não
se pode chegar senão aquela ofertada pela MM. Juíza “a quo” em sua irreprochável
sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-30.2020.8.26.0168 -E
6
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98,
parágrafo 3o, do mesmo Diploma Legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator